Tribunal: TJMT
Processo: 1035522-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035522-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINDALVA VENTURA PAIXAO FIGUEIREDO - CPF: 293.366.271-04 (APELADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), ESPOLIO de EURENIL DA COSTA VENTURA e OUTROS (APELANTE), JOENIL DA COSTA VENTURA - CPF: 346.315.421-87 (APELANTE), DANILO DA COSTA VENTURA - CPF: 275.058.631-34 (APELANTE), JOCENIL DA COSTA VENTURA - CPF: 384.249.401-72 (APELANTE), JOAO ANTONIO CANNAS VENTURA FILHO - CPF: 346.206.721-49 (APELANTE), JOSINEIA DA COSTA VENTURA (APELANTE), ESPOLIO DE EURENIL DA COSTA VENTURA - CPF: 229.544.731-34 (APELANTE), JOSINEIA COSTA VENTURA - CPF: 032.067.525-40 (APELANTE), JOSINEIA COSTA VENTURA - CPF: 032.067.525-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ANTONIO CANNAS VENTURA FILHO - CPF: 346.206.721-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOCENIL DA COSTA VENTURA - CPF: 384.249.401-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANILO DA COSTA VENTURA - CPF: 275.058.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOENIL DA COSTA VENTURA - CPF: 346.315.421-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de
Eurenil
da Costa Ventura e outros contra sentença publicada em 06/08/2025. A parte apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de intempestividade do recurso, alegando que a interposição ocorreu após o trânsito em julgado certificado em 05/09/2025. O recurso foi protocolado somente em 16/09/2025, motivando a análise da admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto após a certificação do trânsito em julgado da sentença pode ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação possui prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme art. 1.003, § 5o, do CPC, contados da publicação da sentença.

A certidão de trânsito em julgado, datada de 05/09/2025, comprova o decurso do prazo recursal sem manifestação das partes e possui presunção de veracidade, ausente qualquer elemento que a desconstitua.

A interposição da apelação em 16/09/2025 caracteriza-se como intempestiva, já que ocorreu após a preclusão máxima imposta pelo trânsito em julgado, tornando-se insuscetível de impugnação por recurso ordinário.

A alegação de prazo em dobro por representação do Espólio por Núcleo de Prática Jurídica universitário não se sustenta, uma vez que tal prerrogativa é exclusiva da Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os Núcleos de Prática Jurídica não se equiparam à Defensoria Pública para fins de contagem de prazos processuais em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A interposição de apelação após a certificação do trânsito em julgado da sentença acarreta a preclusão máxima, impedindo seu conhecimento.

A contagem de prazo em dobro prevista no art. 186 do CPC aplica-se exclusivamente à Defensoria Pública, não alcançando os Núcleos de Prática Jurídica das universidades.

A certidão de trânsito em julgado goza de fé pública e presume-se verdadeira, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, § 5o; 186; 502; 966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.792.422/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
25/10/2021;
AgRg
no
AREsp
1.563.610/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
10/08/2020.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1035522-96.2022.8.11.0041

APELANTE: EURENIL DA COSTA VENTURA

APELADO: LINDALVA VENTURA PAIXAO FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto pelo Espólio de
Eurenil
da Costa Ventura e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada por Lindalva Ventura Paixão Figueiredo.

A sentença julgou procedente o pedido formulado pela autora para adjudicar compulsoriamente em seu favor o imóvel situado no local denominado "Curral Velho", registrado sob a matrícula no 42.025, fls. 066, livro 3-AE do 2o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, com área de 269,895 m2, suprindo a declaração de vontade não emitida voluntariamente pelos requeridos. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, a tempestividade do recurso, argumentando que, por serem representados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT, fazem jus à contagem em dobro do prazo recursal. Afirmam que a sentença foi publicada em 06/08/2025, iniciando-se a contagem do prazo em 07/08/2025, e que, considerando o prazo em dobro, o término ocorreria apenas em 18/09/2025. Sustentam que eventual certificação de trânsito em julgado seria equivocada e deveria ser desconsiderada.

No mérito, argumentam que: a) não há prova da quitação integral do preço, pois o único documento apresentado pela autora seria um recibo particular com rasuras que comprometem sua credibilidade; b) inexiste comprovação de recusa formal dos herdeiros em outorgar a escritura definitiva, requisito indispensável para a configuração da mora do vendedor e consequente cabimento da adjudicação compulsória; c) houve erro na valoração das provas, conferindo-se força desproporcional a documentos e testemunhos insuficientes para comprovar os requisitos da adjudicação compulsória.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de adjudicação compulsória.

Consta dos autos certidão informando que a sentença transitou em julgado para as partes em 05/09/2025.

Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminarmente a intempestividade do recurso e sua inadmissibilidade contra sentença transitada em julgado. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reiterando que restou comprovada a aquisição do imóvel por sua genitora em 09/03/1989, mediante recibo de compra e venda devidamente quitado, bem como a posse mansa e pacífica exercida desde então, sem qualquer oposição dos requeridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Preliminar de não conhecimento do recurso

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões.

Compulsando os autos, verifico que a sentença foi publicada em 06/08/2025, conforme se extrai do documento de ID 201222934. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis.

Consta dos autos certidão de trânsito em julgado datada de 05/09/2025 (ID 207002158), atestando o decurso do prazo recursal sem manifestação das partes. Não obstante, o recurso de apelação foi interposto apenas em 16/09/2025, ou seja, após o encerramento do prazo legal e depois de certificado o trânsito em julgado da sentença.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta o não conhecimento do recurso, por força da preclusão temporal. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

O trânsito em julgado da decisão constitui fato jurídico processual que atesta a preclusão máxima, tornando a decisão judicial imutável e indiscutível. Uma vez operado o trânsito em julgado, não mais se admite a interposição de recursos ordinários contra a decisão, restando apenas, em situações excepcionais, a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a certidão de trânsito em julgado é clara ao atestar que a sentença transitou em julgado para as partes em 05/09/2025. Tal documento goza de fé pública e presunção de veracidade, não havendo nos autos qualquer elemento que indique sua incorreção ou que demonstre a interposição tempestiva de recurso antes da certificação do trânsito em julgado.

Importante ressaltar que, mesmo considerando a possibilidade de prazo em dobro para o Espólio, caso fosse representado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT, tal circunstância não alteraria a conclusão quanto à intempestividade do recurso.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o trânsito em julgado já foi certificado, o que pressupõe a verificação prévia, pelo juízo de origem, do decurso dos prazos recursais aplicáveis a todas as partes, incluindo eventuais prerrogativas processuais.

Ademais, cabe destacar que a representação do Espólio por Núcleo de Práticas Jurídicas universitário não se enquadra nas hipóteses de prazo em dobro previstas no art. 186 do CPC, que se refere especificamente à Defensoria Pública.

Os Núcleos de Práticas Jurídicas das faculdades de Direito, embora prestem assistência jurídica gratuita, não se confundem com a Defensoria Pública enquanto instituição constitucionalmente estabelecida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, firmando entendimento de que os escritórios de prática jurídica das universidades não gozam das mesmas prerrogativas processuais conferidas à Defensoria Pública, incluindo a contagem em dobro dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO

DE PROCESSO
C
IVIL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. PRECEDENTES.

SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

6. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.792.422/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
25/10/2021).

E ainda,
AgRg
no
AREsp
1563610/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
Dje
de 10/08/2020.

Portanto, considerando o trânsito em julgado da sentença, conforme certificado nos autos, o recurso de apelação apresentado mostra-se manifestamente intempestivo, o que impede seu conhecimento por este Tribunal.

No caso em apreço, a interposição do recurso ocorreu após o decurso do prazo legal e, mais grave ainda, depois de certificado o trânsito em julgado da sentença. Tal circunstância
evidencia
de forma inequívoca a intempestividade do recurso, impedindo seu conhecimento por este Tribunal.

Ademais, cumpre ressaltar que, uma vez transitada em julgado a sentença, forma-se a coisa julgada material, que confere imutabilidade e
indiscutibilidade
à decisão judicial, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. A partir desse momento, não é mais possível a interposição de recursos ordinários, restando à parte interessada, se for o caso, a via da ação rescisória, observados os requisitos e prazos previstos no art. 966 e seguintes do CPC.

Portanto, considerando a manifesta intempestividade do recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado da sentença, impõe-se o seu não conhecimento.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Espólio de
Eurenil
da Costa Ventura e outros, em razão de sua manifesta intempestividade, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025